Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738958-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA em favor de NILTON BARBOSA LIMA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, no Processo n. 0707696-91.2021.8.07.0017, que recebeu o aditamento da denúncia. Narram o impetrantes que o Paciente fora denunciado como incurso nos artigos 12, 16 e 17 da Lei no 10.826/2003, porém, após o encerramento da instrução criminal, o Ministério Publico aditou a denúncia, de forma a alterar substancialmente a capitulação anterior, passando o Paciente, agora, a responder como incurso nos artigos 12, 16, § 2o, e 17, § 1o, da Lei no 10.826/03. Sustentam a ilegalidade do aditamento à denúncia e a nulidade da decisão que o recebeu, argumentando que: i) o aditamento é extemporâneo, pois apresentado após o prazo de 5 dias previsto no art. 384 do CPP; ii) o aditamento não está ancorado em fatos novos; iii) o recebimento do aditamento violou o que disciplina o § 2o do art. 384 do CPP, pois se dera de forma antecedente à intimação do Paciente, por meio de seu defensor constituído para sobre ele se manifestar; iv) como não se trata da hipótese prevista no art. 384 do CPP, operou-se a preclusão consumativa, o que impede a modificação do fato delituoso pretendida pelo órgão ministerial; v) houve afronta à igualdade processual ou de paridade de armas. Em liminar e no mérito, requerem seja reconhecida “a ilegalidade da Decisão que recebera o famigerado ADITAMENTO, frente à sua comprovada extemporaneidade [preclusão consumativa] e consequente nulidade, determine-se a imediata exclusão de referida peça processual dos autos da ação penal a que se vê submetido o Paciente, concedendo-se a ordem, ainda que de ofício”. Subsidiariamente, pedem seja declarada a ilegalidade do recebimento do aditamento e, por conseguinte, seja determinado à il. autoridade coatora que proceda nos moldes em que preconizado no art. 384, §2o, do CPP. É o breve relatório. Decido. Pretendem os impetrantes, frise-se, liminarmente, a exclusão do aditamento da denúncia dos autos e o reconhecimento da nulidade da r. decisão que recebeu o aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público do Distrito Federal em alegações finais. Consoante o disposto no art. 569 do Código de Processo Penal, o aditamento da denúncia é perfeitamente admissível, desde que ocorra antes da sentença final e seja garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, o prazo previsto no artigo 384, do CPP, qual seja, de 5 (cinco) dias não é peremptório. Já decidiu o STJ: “O prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, razão pela qual sua inobservância não implica rejeição da peça processual. E, conforme disposição do artigo 569 do Código de Processo Penal o aditamento da denúncia pode ser feito pelo órgão do Ministério Público até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença para resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência entre acusação e sentença.” (HC n. 361.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/3/2017). No que tange à tese de nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia e determinou a citação do denunciado, tal pedido recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador